Tribunal: TJSP
Processo: 2319672-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
Inviável a apreciação da alegação sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ, uma vez que é descredibilizado o arcabouço probatório, a fim de tentar comprovar que o paciente não cometeu o delito pelo qual foi denunciado, que impõe, no ponto, o não

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
Inviável a apreciação da alegação sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ, uma vez que é descredibilizado o arcabouço probatório, a fim de tentar comprovar que o paciente não cometeu o delito pelo qual foi denunciado, que impõe, no ponto, o não conhecimento.
Inatendível o pleito de revogação da prisão preventiva, pois que mantida em decisão suficientemente fundamentada, destacando a considerável quantidade e a nocividade da droga apreendida, somado ao fato de o ora paciente, embora primário, ter passagem pela Vara da Infância e Juventude por crime análogo ao de tráfico de drogas portanto, presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 e art.313, ambos do CPP.
Impossibilidade de concessão da prisão albergue domiciliar, uma vez que inexiste comprovação de o paciente padecer de doença grave, ou não haver tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, caso necessário.
Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere devendo ser considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada.